Tribunal: TJSP
Processo: 1027461-60.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – autora que foi levada à contratação de cartão de crédito na "Reserva de Margem Consignável", quando apenas queria empréstimo consignado – ação improcedente, com apelo da autora – cartão de crédito cuja finalidade é a utilização em compras e saques – autora que não realizou nenhuma dessas operações – numerário objeto do contrato

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – autora que foi levada à contratação de cartão de crédito na "Reserva de Margem Consignável", quando apenas queria empréstimo consignado – ação improcedente, com apelo da autora – cartão de crédito cuja finalidade é a utilização em compras e saques – autora que não realizou nenhuma dessas operações – numerário objeto do contrato disponibilizado mediante TED, caracterizando empréstimo consignado – determinada a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado - dano moral caracterizado – indevida a devolução dos valores cobrados durante a vigência do cartão de crédito, os quais serão utilizados na amortização do empréstimo - ação procedente em parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027461-60.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ZILMA DE
OLIVEIRA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o @o Desembargador
que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO, MAURO
CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.785
APEL.No: 1027461-60.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : ZILMA DE OLIVEIRA CUNHA
APDO. : BANCO CETELEM S/A
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
autora que foi levada à
contratação de cartão de crédito na “Reserva de Margem
Consignável”, quando apenas queria empréstimo consignado
ação improcedente, com apelo da autora cartão de crédito
cuja finalidade é a utilização em compras e saques autora que
não realizou nenhuma dessas operações numerário objeto do
contrato
disponibilizado
mediante
TED,
caracterizando
empréstimo consignado determinada a conversão do cartão
de crédito em empréstimo consignado - dano moral
caracterizado indevida a devolução dos valores cobrados
durante a vigência do cartão de crédito, os quais serão
utilizados na amortização do empréstimo - ação procedente em
parte - recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de obrigação de fazer c.c. danos
morais e repetição de indébito ajuizada por ZILMA DE
OLIVEIRA CUNHA em face de BANCO CETELEM S/A. Segundo a
inicial, a autora procurou o requerido para contratar
empréstimo consignado, mas posteriormente ficou sabendo
que a operação efetivada foi de cartão de crédito com
reserva de margem consignável. Pretende a liberação da
reserva consignável, restituição em dobro dos valores
pagos a esse título e compensação pelo constrangimento
sofrido.
2. A r. sentença de fls. 164/168 julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
em
10%
do
valor
da
causa,
observada
a
gratuidade da justiça.
3. Apelou a autora (fls. 171/179), alegando
que jamais teve interesse ou quis contratar cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, mas apenas empréstimo consignado. Aliás, nenhum
consumidor optaria pela contratação de cartão de crédito,
tendo em vista que os encargos são muito superiores aos
dos empréstimos. Não bastasse isso, nos empréstimos os
descontos diretos do benefício previdenciário implicam na
redução mensal do saldo devedor e, na mesma proporção, na
liberação da margem consignável, o que não acontece com o
cartão de crédito. Assim, “o contrato deve ser observado
com base em todo um conjunto fático, ou seja, com a idade
da apelante, sua condição social e financeira, e
principalmente a sua ausência de conhecimento sobre a
operação que o apelado estava realizando” (fls. 175),
devendo ainda ser restituído em dobro o valor descontado a
título de RMC e condenado o requerido ao pagamento de
indenização pelo constrangimento causado.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 185/193). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso comporta parcial provimento. Respeitado o
entendimento do juízo a quo , assiste razão à autora quando sustenta que
solicitou empréstimo e não cartão de crédito consignado, o qual foi
maliciosamente concedido com base no limite de 5% instituído pela Medida
Provisória no 681/2015, que aumentou a margem consignável de 30% para de
35% dos rendimentos líquidos dos pensionistas.
6. A utilização do cartão de crédito, consignado ou não,
implica na disponibilização de limite para realização de compras e saques,
devendo o solicitante a cada mês arcar pelo menos com o denominado
“pagamento mínimo”. Ocorre que a autora não realizou nenhuma dessas
operações, tanto que a disponibilização do numerário pelo requerido se deu
mediante TED (fls. 90), o que não seria necessário se ela realmente estivesse
de posse do cartão que o requerido afirma ter sido solicitado. Aliás, o requerido
não trouxe sequer uma fatura de cartão de crédito para demonstrar seu uso
pela autora.
7. Resta claro, portanto, que o requerido disfarçou de
cartão de crédito o que na verdade é empréstimo consignado, caracterizando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade pois os encargos do primeiro são muito superiores aos do
segundo.
8. Todavia, apesar da efetivação de negócio jurídico
diverso do pretendido, não se pode olvidar que o numerário informado na
inicial foi creditado na conta da autora, de modo que não se cogita em
restituição de valores, sendo que as importâncias já descontadas do beneficio
previdenciário da postulante devem ser utilizadas para a amortização do
empréstimo consignado resultante da conversão do contrato de cartão de
crédito.
9. No que tange aos danos morais, o pedido prospera pois
caracterizado pelo constrangimento decorrente da conduta do requerido de
disponibilizar o numerário solicitado pela autora indevidamente através de
contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que lhe foi por demais
desvantajosa.
10. Assim, fica reformada a sentença para julgar
procedente em parte o pedido, a fim de determinar a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela
taxa média do mercado na época da concessão do crédito, dentro dos limites
admitidos pela legislação especial, em parcelas iguais e fixas em número a ser
estabelecido para a quitação total da obrigação, com observância do limite de
comprometimento de 30% dos rendimentos líquidos mensais da autora. Fica
também condenado o requerido ao pagamento de R$5.000,00 a título de
danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súm.
362/STJ) e juros moratórios desde a citação, nada impedindo que a autora
utilize tal indenização para quitar o saldo devedor do empréstimo se assim
preferir. Por fim, considerando a maior sucumbência do requerido, arcará ele
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor atualizado da causa.
11. Com esses fundamentos, dá-se provimento
parcial ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1027461-60.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Zilma de Oliveira Cunha
Apelado: Banco Cetelem S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No: 43798
APEL.No: 1027461-60.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : ZILMA DE OLIVEIRA CUNHA
APDO. : BANCO BMG S/A
JUÍZ : FERNANDA CRISTINA DA SILVA CABRAL
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela Douta Maioria,
este no sentido de dar provimento ao recurso como movimentado pela autora,
o que se deu em conformidade com o quanto estampado no Voto condutor do
V. Acórdão, Voto que foi proferido pelo Ilustre Desembargador Jovino de Sylos,
dele ouso divergir, ainda que apenas em parte, mas sempre respeitando o
posicionamento adotado por meus pares, uma vez que entendo que o recurso
como intentado pela autora deveria ser acolhido apenas parcialmente,
implicando assim na manutenção do entendimento perfilhado pelo D.
Sentenciante, isto no que toca a improcedência da demanda em relação aos
danos morais ditos suportados pela demandante.
Assim entendo porque, sob minha ótica, e em atenção ao
conjunto dos autos, verifico que ainda que não tenha a casa de valores
recorrida comprovado a contento a intenção de contratação de contrato de
cartão de crédito na modalidade “RMC”, resultou incontroverso nos autos que
a autora celebrou os contratos de empréstimo consignado vinculadores dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litigantes, daí porque não se possa falar em danos morais, diante de efetivas
contratação e utilização dos créditos concedidos a recorrente, entendimento
que se mostra adequado a realidade que vem estampada no feito,
notadamente diante da vedação ao enriquecimento sem causa que vigora na
sistemática jurídica nacional.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MORAIS -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA -
LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO
DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30%
PARA
CONSIGNAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
DE
FINANCIAMENTO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA
CASA
BANCÁRIA
-
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
No
0010064-91.2015.8.10.0001
-
CONVOLAÇÃO
DO
RMC
EM
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO SIMPLES, DESPREZANDO-SE A MORA
E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO,
DESCONTANDO-SE O MONTANTE JÁ PAGO E IGUAL
QUANTIA A TÍTULO DE REPETIÇÃO - REFLEXO NO
SALDO
DEVEDOR
-
DÉBITOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO
CONCEDIDO
-
DANO
MORAL
INOCORRENTE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação
1019510-10.2017.8.26.0576; Relator (a): Carlos Abrão;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 10/01/2018; Data de Registro: 10/01/2018)”
“Apelação
Ação de declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com obrigação de fazer, pedido de
indenização por danos morais e tutela antecipada

Improcedência Contratação de empréstimo consignado
Alegação do demandante de desconto de reserva de
margem consignável para cartão de crédito em seu
benefício previdenciário, sem sua autorização ou
solicitação - Embora o autor confirme a realização do
empréstimo, negou a utilização do cartão de crédito
Ausência de prova pela instituição bancária em
sentido contrário, embora tenha sido demonstrada pelo
banco a solicitação do cartão de crédito e o saque do
respectivo valor
Prova documental que demonstra o
desconto
de
reserva
de
margem
consignável

Abusividade que deve ser reconhecida - Entretanto, em
face da utilização do crédito, o valor dos descontos da
RMC deve ser revertido para amortizar em dobro o
débito Cartão de crédito que deve ser cancelado
Pretensão de declaração de inexistência de débito,
repetição do indébito e indenização por danos morais
Incabível, tendo me vista que o crédito foi usufruído
pelo autor Ação que deve ser julgada procedente em
parte - Recurso do autor parcialmente provido. (TJSP;
Apelação 1001959-47.2017.8.26.0081; Relator (a): Thiago
de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Adamantina - 1a Vara; Data do
Julgamento: 08/01/2018; Data de Registro: 09/01/2018)”
Concluindo o raciocínio ora esposado, é de se acrescentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que meros dissabores não possam ser alçados ao patamar ocupado pelo dano
moral, pois somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos
da vida, provocando fundadas aflições ou angústias no espírito, ou a imagem
de quem a suporta, podem assim ser entendidos, motivo pelo qual se entende
que, para configuração do dano moral, se mostra necessária a exposição de
quem a experimenta a dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo a
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, provocando neste verdadeira aflição, angústia, ou desequilíbrio no
bem-estar, para tanto devendo ser considerada a figura do homem médio.
Meros dissabores, aborrecimentos, mágoas, irritações por força de
sensibilidades exacerbadas, devem ser entendidos como muito distantes da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-
a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais
situações não se mostram intensas e duradouras o suficiente para alterar o
comportamento daquele que se vê por elas atingido, daí o porquê de se
reconhecer que se mostram incapazes de romper com o equilíbrio psicológico
do indivíduo, razão pela qual se coloca como acertada a R. Decisão
indevidamente atacada quanto a esse aspecto, fato este que sepulta, e de
forma definitiva, qualquer suporte que os vazios argumentos assim deduzidos
pela agora inconformada pudessem ter nesse ponto.
Diante de tal realidade, e ao contrário do entendimento
como adotado pelo D. Maioria, entendo que a R. Sentença hostilizada deve ser
alvo de reforma apenas parcial, o que leva a entender como parcialmente
procedente a Ação proposta contra o Banco, de sorte a se converter, nos
moldes em que determinados pela maioria, o contrato de cartão de crédito
firmado entre as partes para contrato de empréstimo consignado, mas sem
que suporte a casa de valores a pretendida compensação por danos morais.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, dou parcial
provimento ao Apelo da autora, assim procedendo nos termos do Voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vencido que agora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
125066C3
6
10
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
1280B775
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027461-60.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.